Tribunal: TJMT
Processo: 1007777-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007777-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO PODE SER OBJETO DE PENHORA - CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA NÃO SE LIMITOU AOS DIREITOS AOS DIREITOS DO DEVEDOR DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência é no sentido de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos, mas, a decisão agravada não se limitou aos direitos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007777-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: H. P. CASTRO ENGENHARIA E ARQUITETURA – ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
H. P. Castro Engenharia e Arquitetura – Me
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1003438-23.2017.8.11.0007 (PJe) promovida pelo
Município de Alta Floresta
, deferiu pedido de penhora de bem móvel, manejado pelo Agravado.

O Agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, por entender que a referida pode acarretar em prejuízos irreparáveis.

Para consubstanciar suas razões, o Recorrente alega que já teria ofertado dois bens imóveis à penhora, estes que, contudo, foram rejeitados pelo Agravado, sendo que neste momento os referidos teriam preferência com relação ao bem conscrito.

Assevera, também, que o veículo apreendido está sendo alienado fiduciariamente, porquanto, seria impenhorável.

Pugna, então, pelo deferimento da antecipação da tutela, e, ao final, pelo provimento do Agravo de Instrumento e, consequentemente, pela reforma da decisão recorrida que deferiu a penhora do veículo VW/NOVO FOX ROCK RIO MB, placa QBY0779, chassi 9BWAB45Z3G4025948, uma vez que o mesmo se encontra alienado fiduciariamente, além de que já foram oferecidos dois bens imóveis a garantia da execução fiscal (Id 12018608 e Id 15923266), descumprindo com a ordem legal de nomeação constante no artigo 11 da LEF, nos exatos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi concedido
para determinar a substituição da penhora por aquelas que foram apontados pelo Agravante, e, consequentemente, liberar o veículo conscrito.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
H. P. Castro Engenharia e Arquitetura – Me
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1003438-23.2017.8.11.0007 (PJe) promovida pelo
Município de Alta Floresta
, deferiu pedido de penhora de bem móvel, manejado pelo Agravado.

A Agravante faz duas ponderações.

A primeira é no sentido de que, antes de se proceder à constrição do veículo (VW/Novo Fox Rock Rio MB, placa QBY0779, chassi 9BWAB45Z3G4025948), a Agravante ofertou dois bens imóveis à penhora, que, contudo, foram rejeitados pelo Agravado e, que, neste momento, deveriam ter preferência frente ao bem penhorado.

A segunda tese arguida é de que o veículo se encontra em alienação fiduciária, logo, não faria parte do patrimônio do Recorrente, já que não possui a propriedade do referido, e, por esta razão, seria impenhorável.

No caso dos autos, o Agravado recusou a oferta do bem imóvel indicado na execução fiscal, que foi realizada no id. 12018608, em face de que o primeiro elemento na ordem de preferência seria dinheiro, logo, procedeu-se a penhora
online
nas contas do Recorrente (id. 13436586), que bloqueou o montante equivalente a R$ 236,03 (duzentos e trinta e seis reais três centavos), conforme se evidencia no id. 13763124.

Na sequência, a Agravante opôs Embargos à Execução Fiscal (no 100113769.2018.8.11.0007), pugnando pela improcedência da ação executiva. Os embargos foram impugnados pelo Município Agravado, que, em análise daquele feito, verificou a falta da garantia do Juízo por parte da empresa executada, o que inviabilizaria a oposição dos embargos, conforme a legislação vigente.

Posteriormente, nos autos da execução fiscal, por conta de que a penhora
on line
de valores foi insuficiente, o Município Agravado pugnou pela constrição via RENAJUD, do veículo VW/Novo Fox Rock Rio MB, placa QBY0779, chassi 9BWAB45Z3G4025948, localizado por meio do sistema RENAJUD, com a consequente remoção do bem para as dependências da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.

Sequencialmente, nos autos dos Embargos à Execução, a Agravante fora intimada a reforçar a garantia à execução, sob pena de rejeição dos embargos opostos. O que fora procedido, tendo a empresa oferecido à penhora outro bem imóvel, diferente daquele indicado na inicialmente na execução fiscal.

Feito esse esclarecimento, entendo que não há como determinar que seja observado a ordem de preferência da penhora descrita no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, conforme esta Relatora fez na decisão liminar, tendo em vista que um dos lotes foi ofertado nos autos dos embargos à execução e a decisão agravada foi proferida no processo da execução fiscal, ou seja, tratam-se de processos distintos.

Também, após uma melhor análise dos processos originários, verifico que a recusa do bem imóvel indicado pela Executada/Agravante nos autos da execução fiscal foi manifestada pelo Município Exequente, em 28 de março de 2018 (id. 12464793), tendo o Juiz de Primeiro Grau, em 4-6-2018, decidido que a nomeação do bem imóvel não garante a execução, determinando a penhora por meio do sistema BACENJUD (id. 13436586), decisão contra a qual a Executada/Agravante não interpôs recurso.

Por outro lado, constato que o bem móvel sobre o qual o Município requereu a penhora, foi adquirido por meio de financiamento e está gravado com cláusula de alienação fiduciária, conforme documento de id. 8009172.

Sobre essa questão,
a jurisprudência é firme o entendimento de que o veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária não pode ser objeto de constrição judicial, por não integrar o patrimônio do devedor.
Todavia, não há óbice à penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DE IDOSOS PARA TRATAMENTO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1
- A jurisprudência tem firme o entendimento de que o veículo dado como garantia em contrato de alienação fiduciária não pode ser objeto de constrição judicial, por não integrar o patrimônio do devedor. Todavia, não há óbice à penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Legitimidade ativa do devedor possuidor do automóvel.
2- O artigo 917 do CPC estabelece que nos Embargos à Execução, o Executado poderá alegar, dentre outros argumentos, a penhora incorreta ou a avaliação errônea. No caso concreto, ainda que os Executados/Apelantes pudessem ter alegado a impenhorabilidade do veículo por mera petição, a lei faculta que eles ofereçam Embargos à Execução com base em idêntico fundamento, de modo que não pode ser considerada como imprópria a via escolhida. 3- O cerceamento de defesa pode ser conceituado como a “diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa” (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664). 4- A jurisprudência pátria tem entendido pela possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de veículos utilizados por idosos para transporte ao tratamento médico, desde que a imprescindibilidade seja devidamente comprovada. Na hipótese concreta, desde o início da demanda os Apelantes sustentaram que o automóvel penhorado é indispensável para sobrevivência de ambos, já que são idosos e o bem é utilizado para transportá-los na realização de tratamentos e consultas médicas; contudo, não lhes foi oportunizada a prova do alegado. Cerceamento de defesa configurado. (N.U 0004584-73.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 20/2/2020). [Destaquei].

Concluiu-se, portanto, que a alienação fiduciária, por si só, não obsta o prosseguimento da execução e efetivação da constrição em veículo, porquanto, em que pese o bem pertencer à instituição financeira, a constrição poderá recair nas parcelas já pagas pelo devedor fiduciante, de modo que a constrição se limita aos direitos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
No entanto, a decisão agravada não se limitou a penhora

sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato, mas, sim, do veículo dado como garantia em contrato de alienação fiduciária.

Desse modo, apenas por esta razão, entendo que o recurso merece provimento, sem adentrar na questão da substituição da penhora, conforme determinado na decisão liminar por mim proferida, primeiro porque o bem imóvel indicado para substituição foi feito nos autos dos embargos à execução, sendo que a decisão agravada foi proferida no processo da execução fiscal. Segundo, porque na decisão agravada o Juízo
a quo
em momento algum se manifestou sobre substituição da penhora, mas apenas determinou a penhora do veículo. O outro bem imóvel indicado na execução fiscal foi rejeitado pelo Município e decidido pelo Juiz de Primeiro Grau, no sentido de que não garante a execução, em 4-6-2018, decisão contra a qual a Executada/Agravante não interpôs recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão que deferiu a penhora do veículo VW/NOVO FOX ROCK RIO MB, placa QBY0779, chassi 9BWAB45Z3G4025948, uma vez que o mesmo se encontra alienado fiduciariamente, não podendo ser objeto de constrição judicial, por não integrar o patrimônio do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020